Tribunal: STF
Processo: RE 1575877
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. BASE DE CÁLCULO DA MULTA CONFORME O VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu a conta estampada no Parecer Técnico 01084/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU (id. 24417592), cujo numerário (R$ 1.007.155,28) pertence unicamente à municipalidade ora agravante. 2. A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos: Decisão Retorna o feito concluso para que este juízo aprecie a remanescente liquidação da conta relativa à condenação aqui imposta a União Federal por litigância de má-fé (5% do valor atualizado da causa, segundo decidido pelo STF no ARE 1359643 (AGTR Nº 0801048-81.2020.4.05.0000, id. 23695849). Para tanto, a União Federal anexou o Parecer Técnico 01084/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU, apontando excesso de R$ 177.531,88 (resultado da diferença entre o valor do Município de Salgueiro - R$ 1.184.687,16 - e o valor calculado pelo NECAP - R$ 1.007.155,28: id. 24417593). Destaque-se o acerto do NECAP em adotar o valor de R$ 12.286.369,86 (id. 24417592) porque condizente com o quanto amealhado pela exequente em razão da execução forçada - base de cálculo da penalidade de que se cuida - e definido ao fim dos embargos à execução. Assim, a questão não demanda maiores elucubrações, senão acolher a impugnação e, consequentemente, afastar o excesso corretamente apontado. Engana-se o escritório que defende a municipalidade: somente esta é beneficiária da multa que ora se executa, conquanto, na petição que pugna pela satisfação da mesma, há nítida postulação de rateio desta - em partes iguais - entre o Município de Salgueiro e o escritório de advocacia que o representa (id. 23695829). Nesse ponto, somente a parte contrária (art. 81 do CPC) à União - in casu, o Município de Salgueiro - é a beneficiária da verba resultante da condenação por ser o único sujeito no processo que sofreu prejuízo causado pela litigância antiética. Assim é segundo o devido processo legal, que não prevê a meação ora rechaçada. Desse modo, resta claro o acerto da impugnação apresentada pela União Federal, ao identificar excesso de execução, bem como evidente ser o Município de Salgueiro o único beneficiário da percepção de tal verba. Ante o exposto, acolhe-se a conta estampada no Parecer Técnico 01084/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU (id. 24417592), cujo numerário (R$ 1.007.155,28) pertence unicamente a municipalidade. Face a proximidade do prazo a que alude o art. 100, 5º, da CF/88, expeça-se imediatamente o precatório judicial. Diante da proximidade do prazo final (2 de abril) para encaminhamento dos precatórios ao TRF5, a fim de que possam ser incluídos na proposta orçamentária para pagamento no exercício financeiro do ano seguinte, expeça-se, com brevidade, o correspondente precatório requisitório. O(s) requisitório(s) deve(em) ser de imediato encaminhado(s) ao eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região), sem prejuízo de posterior bloqueio, caso haja discordância das partes. Registre-se, ainda, que inexiste prejuízo para parte exequente se inscrito o precatório/rpv com os valores homologados, pois consoante o art. 7º, § 1º da Resolução do CJF-RES-2017/00458 de 4 de outubro de 2017, o tribunal procederá com as dividas atualizações, inclusive aplicando os juros de mora no período. Após o envio do(s) precatório(s), dê-se vista às partes da presente decisão e do(s) precatório(s) expedido(s). 3. Assiste razão, em parte, aos agravantes. 4. De início, quanto à suposta ausência de legitimidade do escritório de advocacia para o cumprimento de sentença relativo à multa por litigância de má-fé aplicada em desfavor da União, não houve qualquer equívoco por parte da decisão agravada. Isso porque, conforme bem ponderado pelo Juízo de origem, nada obstante o escritório de advocacia tenha constado como recorrente no agravo de instrumento nº 0801048-81.2020.4.05.0000, que resultou na condenação da União no percentual de 5% (cinco por cento), fato é que somente a parte contrária à União (o ente municipal, no caso) se revelaria como parte beneficiária da verba resultante da condenação, por se tratar do único sujeito no processo que teria sofrido prejuízo causado pela litigância antiética. 5. Note-se que há muitos litígios sobre verbas do FUNDEF em que o município figura como parte no recurso e também o escritório de advocacia, por conta das questões relativas ao pagamento de honorários sucumbenciais ou também de honorários contratuais, e daí nas peças recursais constarem como recorrentes ambos. Tal é pertinente, adequado, correto, quanto ao interesse e legitimidade para recorrer do escritório de advocacia, em nome próprio, quanto aos seus honorários, sucumbenciais ou contratuais. 6. Sucede que, no caso concreto, o Recurso Extraordinário inadmitido dizia respeito apenas à questão relativa à alegada ilegitimidade do município, é dizer, só quem pode recorrer sobre tal tema é a própria edilidade, não o escritório de advocacia. 7. Assim, a UNIÃO teve seu Recurso Excepcional negado seguimento por decisão unipessoal, porque esse tema - legitimidade do município - já tinha sido resolvido em sede de embargos à execução. Então, a UNIÃO interpôs um Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042) e o Presidente do STF, Ministro Fux, negou seguimento. Contra essa decisão foi interposto um Agravo Interno, e daí o colegiado condenou a parte agravante ao pagamento da multa de 5% do valor atualizado da causa, em favor do agravado. 8. O agravado, na verdade, é o município, porque a única discussão do Recurso Extraordinário da União concernia à legitimidade do município. Assim, ainda que formalmente tenha constado nos autos que eram agravados o município e o escritório de advocacia, trata-se de evidente erro da autuação, porque o escritório não tem sequer legitimidade para recorrer e discutir questões sobre o tema. A UNIÃO era a agravante e na autuação constou, erroneamente, como agravados o o município e escritório, quando na verdade deveria constar só o município. 9. Sob essa ótica, não há porque uma multa imposta pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, de 5% sobre o valor da causa e destinada ao agravado, que é o município, ser rateada com o escritório de advocacia. Daí porque o juízo de origem destaca que resta claro que o município é o único sujeito no processo (sobre verbas do FUNDEF) que sofreu prejuízo causado pela conduta indevida da UNIÃO, que insistia na alegação de ilegitimidade para o exercício da pretensão executória. 10. Por seu turno, no que tange à base de cálculo dessa multa, todavia, os agravantes alegam, em suas razões recursais, que a manutenção do decisum recorrido constituiria uma ofensa ao instituto da coisa julgada, uma vez que, na sua visão, a base de cálculos fora determinada no julgamento do STF (ARE 1359643) e que seria amparado no valor da causa. Dessa forma, não poderia o Juízo a quo ter determinado a fixação da multa com base no que fora fixado em sede de embargos à execução. 11. Com efeito, o próprio argumento da coisa julgada é que impõe a reforma da decisão agravada, justamente porque, no bojo do ARE 1359643, a fixação da referida multa, em seus termos específicos, transitou em julgado. Logo, se a União não teve êxito em reformar a decisão que a condenou ao pagamento da multa fixada pelo Pretório Excelso, não é dado agora, em fase de cumprimento de sentença, impugná-lo, alegando que a base de cálculo não estaria correta. 12. A essa altura, só restaria à União, se o caso, a via da ação rescisória, através da qual caberia à agravante rediscutir a fixação da multa por litigância de má-fé, defendendo o seu cálculo de acordo com o proveito econômico da demanda (valor fixado em sede de embargos à execução), através da alegação de uma possível violação da norma jurídica. 13. Tais são discussões que deveriam frequentar a seara recursal à época oportuna e, se assim não ocorreu, não é dado, no presente momento processual, alterar a coisa julgada nesse ponto. Por isso, merece guarida a irresignação dos agravantes, mercê da preclusão para tratar do tema, como se procedera na decisão agravada. Precedente da Segunda Turma. 14. Portanto, a base de cálculo da multa por litigância de má-fé deve considerar o valor da causa (resultando no montante de R$ 1.184.687,16), e não o que fora referido no julgamento dos embargos à execução (totalizando o importe de R$ 1.007.155,28). Desse modo, merece parcial reproche a decisão agravada tão somente quanto à base de cálculo da multa, para estabelecê-la como sendo o valor da causa, nos termos do que decidido pelo STF. 15. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para considerar que a base de cálculo da multa discutida é o valor da causa, conforme decidido pelo Pretório Excelso (doc. 40, pp. 8-10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 62).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Constituição (doc. 72), sob o argumento de que:



    [...] tanto o município, quanto o escritório, ora recorrente, figuraram como parte agravada do recurso, não sendo possível que após a coisa julgada que fixou a multa processual de 5% (cinco por cento) em favor dos agravados, seja o título reinterpretado para excluir uma das partes como beneficiária da multa aplicada pela Suprema Corte.



    Ora, resta consolidado no âmbito da jurisprudência o entendimento de que não pode haver indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada.



    Assim, se não houve expressa manifestação acerca da exclusão do escritório como beneficiário da multa processual aplicada nos autos do agravo interno, o mesmo não pode ser excluído no momento do cumprimento de sentença.



    [...]



    Neste sentido, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada, deve ser reformado acórdão de primeiro grau, para reconhecer a legitimidade do escritório em compor o polo ativo do cumprimento de sentença de multa processual onde figurou como parte agravada (doc. 72, pp. 18-21).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação de tema de repercussão geral cuja controvérsia é distinta da analisada nestes autos e o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 72, pp. 8-11).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei).   



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Além disso, saliento que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Por fim, observo que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    De início, quanto à suposta ausência de legitimidade do escritório de advocacia para o cumprimento de sentença relativo à multa por litigância de má-fé aplicada em desfavor da União, não houve qualquer equívoco por parte da decisão agravada. Isso porque, conforme bem ponderado pelo Juízo de origem, nada obstante o escritório de advocacia tenha constado como recorrente no agravo de instrumento nº 0801048-81.2020.4.05.0000, que resultou na condenação da União no percentual de 5% (cinco por cento), fato é que somente a parte contrária à União (o ente municipal, no caso) se revelaria como parte beneficiária da verba resultante da condenação, por se tratar do único sujeito no processo que teria sofrido prejuízo causado pela litigância antiética. 



    Note-se que há muitos litígios sobre verbas do FUNDEF em que o município figura como parte no recurso e também o escritório de advocacia, por conta das questões relativas ao pagamento de honorários sucumbenciais ou também de honorários contratuais, e daí nas peças recursais constarem como recorrentes ambos. Tal é pertinente, adequado, correto, quanto ao interesse e legitimidade para recorrer do escritório de advocacia, em nome próprio, quanto aos seus honorários, sucumbenciais ou contratuais. 



    Sucede que, no caso concreto, o Recurso Extraordinário inadmitido dizia respeito apenas à questão relativa à alegada ilegitimidade do município, é dizer, só quem pode recorrer sobre tal tema é a própria edilidade, não o escritório de advocacia. 



    Assim, a UNIÃO teve seu Recurso Excepcional negado seguimento por decisão unipessoal, porque esse tema - legitimidade do município - já tinha sido resolvido em sede de embargos à execução. Então, a UNIÃO interpôs um Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042) e o Presidente do STF, Ministro Fux, negou seguimento. Contra essa decisão foi interposto um Agravo Interno, e daí o colegiado condenou a parte agravante ao pagamento da multa de 5% do valor atualizado da causa, em favor do agravado. 



    O agravado, na verdade, é o município, porque a única discussão do Recurso Extraordinário da União concernia à legitimidade do município. Assim, ainda que formalmente tenha constado nos autos que eram agravados o município e o escritório de advocacia, trata-se de evidente erro da autuação, porque o escritório não tem sequer legitimidade para recorrer e discutir questões sobre o tema. A UNIÃO era a agravante e na autuação constou, erroneamente, como agravados o o município e escritório, quando na verdade deveria constar só o município. 



    Sob essa ótica, não há porque uma multa imposta pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, de 5% sobre o valor da causa e destinada ao agravado, que é o município, ser rateada com o escritório de advocacia. Daí porque o juízo de origem destaca que resta claro que o município é o único sujeito no processo (sobre verbas do FUNDEF) que sofreu prejuízo causado pela conduta indevida da UNIÃO, que insistia na alegação de ilegitimidade para o exercício da pretensão executória (doc. 40, pp. 3-4).



    Portanto, nota-se que o acórdão tratou explicitamente da tese suscitada pelos particulares embargantes, ao compreender que, nada obstante o escritório de advocacia tenha constado como recorrente no agravo de instrumento nº 0801048-81.2020.4.05.0000, que resultou na condenação da União no percentual de 5% (cinco por cento), fato é que somente a parte contrária à União (o ente municipal, no caso) se revelaria como parte beneficiária da verba resultante da condenação, por se tratar do único sujeito no processo que teria sofrido prejuízo causado pela litigância antiética. Completou, ainda, expressamente ratificando que o agravado, na realidade, é o município, porque a única discussão do Recurso Extraordinário da União concernia à legitimidade do município. Assim, ainda que formalmente tenha constado nos autos que eram agravados o município e o escritório de advocacia, tr